Tribunal: TJPA
Processo: 0800865-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800865-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE RICARDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
.
Estupro de Vulnerável
.
Prisão Preventiva –
Requisitos do Confinamento – Não Conhecimento, argumento enfrentado em julgado anterior - Excesso de Prazo – Inocorrência, pois não verificada desídia ou inércia por parte da acusação ou do juízo – Crime grave, praticado contra menores, sobrinhas do acusado – Medidas Cautelares – Inadmissibilidade, vez que presentes os requisitos da prisão preventiva - Condições pessoais – Irrelevância (Inteligência da Súmula nº 08 do TJE/PA e Precedentes do STJ). Ordem
Denega
da
.

Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado,
à
UNANIMIDADE,
conhecer em parte do
writ,
e, nesta extensão,

DENEGAR

a ordem impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS-CORPUS
liberatório com
pedido de liminar
, impetrado em favor de
ALEXANDRE RICARDO
,

sendo
a autoridade coatora
o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso
.

Aduz, o impetrante, em resumo, que o paciente
, acusado
da pr
á
tica
d
o
crime
previsto no art
.

217-A
do CP
B,

teve contra si decreto preventivo datado de 31.03.2015

(Proc. Nº 0001191-40.2015.8.14.0115)
, cujo mandado foi cumprido em 17.06.2019 no Estado Acre
,
e sofre constrangimento ilegal face ao
excesso de prazo
para o início da instrução processual, vez que a denúncia foi recebida em 25.09.2019, e o paciente não foi notificado para apresentar defesa, estando preso há mais de 7 (sete) meses, além da
manutenção da prisão não

prosperar, pois não preenche os requisitos do art. 312 do CPP.
Pede ao final, a revogação da prisão preventiva e/ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Des. Ronaldo Valle (fls. 165-ID Num
2699683);
prestadas as informações
(fls. 172/174-ID Num
2717565)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos vieram a mim, por prevenção (ID Num
2757385)
.

VOTO

Como visto no julgamento do HABEAS CORPUS nº
0808042-77.2019.8.14.0000, de minha relatoria, impetrado em prol do paciente, julgado no dia 10.11.2019,
a prisão preventiva do
p
aciente foi decretada pelo Juízo
tido por coator
, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e como forma de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 217-A,
caput,
c/c o art
.
226,
II
,
c/c o art. 71
do Código Penal, crime tido por hediondo, em que presume-se ameaça à tranquilidade pública
(vítimas, J.M.Z.C. e I.G.Z, menores de 11 e 13 anos de idade, paciente na condição de tio das infantes)
.
O crime foi praticado em 2015, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, e o mandado de prisão somente foi cumprido no dia 17.06.2019, qual seja, esteve em local incerto e não sabido por mais de 4 (quatro), e vem agora postular sua soltura, ante ao suposto “excesso de prazo”.

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento, e não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, tal argumento já foi objeto de análise por ocasião do
writ
sobredito, denegado à unanimidade de votos pela Seção de Direito Penal, daí que não se conhece do inconformismo, relacionado a este tópico ante a repetição de tese já enfrentada e julgada pela Corte superior.

Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, sem razão o impetrante, uma vez que, pelos seus informes (fls. 172/174-ID Num
2717565),
o
magistrado
a quo
comunica que,
inicialmente o mandado de prisão preventiva data de
31.03.2015
, e
ALEXANDRE somente foi preso no dia 17.06.2019
, vez que se
encontrava foragido
, sendo localizado na comarca de Tarauacá, no estado do Acre. A
denúncia
foi oferecida no dia
25.09.2019
, e
recebida no mesmo dia
,
ocasião em

que foi expedida
Carta Precatória para a citação do paciente para apresentar resposta à

acusação
, o que não se realizou por um desencontro de informações, vez que foi dito ao Oficial de Justiça responsável pela diligência, que o
coacto
não estaria custodiado na Penitenciária Moacir Prado, no Acre. Ciente dos fatos, o Juiz da causa envidou esforços para que o mandado de citação chegasse às mãos do paciente, tendo feito contato, inclusive, com os advogados do paciente, daqui do estado do Pará, e o da Comarca de Tarauacá/AC, o qual informou que o
coacto
está, sim, custodiado na referida casa penal, e, diante disso,
a Carta Precatória foi reenviada para a comarca de Tarauacá
, no

Acre,
para a citação do paciente
,
estando o magistrado
, nesse momento,
aguardando o

retorno dessa diligência para dar início à instrução processual
.

Como visto, não se visualiza
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora,
evidenciando certa regularidade, num processo criminal marcado por fuga do distrito da culpa, onde o paciente somente foi encontrado em outro Estado da Federação (interior do Acre), além do que
o
excesso de prazo
deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, e a fuga, por si só, já denota patente risco à aplicação da lei penal e a própria ordem pública
, devendo ser ressaltado, mais uma vez, que o paciente encontrava-se foragido, sendo preso no Acre, o que justifica sobremaneira, o seu confinamento, ante a grande possibilidade de fuga do distrito da culpa.

Assim, diante desse quadro, tanto quanto a manutenção do decreto preventivo, e principalmente quanto ao
excesso de prazo
, não vejo como prosperar o inconformismo, uma vez que o feito segue seu rito normal, estando na fase de citação do acusado-paciente, o que ocorrerá por carta precatória.

Logo, inviável à concessão da ordem para revogar o decreto preventivo, eis que além da natureza hedionda do crime atribuído ao paciente, com a agravante de ter sido praticado contra menor
es, ascendente das vítimas (tio)
, existindo, ainda, a
grande
probabilidade de o réu furtar-se ao cumprimento de uma futura e provável decisão condenatória, e, partindo desse raciocínio a constrição torna-se essencial.

Quanto
a
incidência necessária de medida diversa mais branda
(Art. 319 do CPP)
, tem-se inviável tal
benefício
,
totalmente descabida, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Precedentes do STJ e da Seção de Direito Penal),
al
ém do que,
o fato de possuir predicados pessoais,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,

CONHEÇO

EM

PARTE

DO

WRIT
,

E,

NESSA EXTENSÃO
,

DENEG
O

A

ORDEM

IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA, 04 de
març
o de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 09/03/2020